Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo querelado Wladison Oliveira Leastro contra acórdão (ID 74547342), que desproveu sua apelação criminal, mantendo sua condenação pela prática do crime de injúria. 1.1. O embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado as provas de sua hipossuficiência econômica (contracheque ID 72926284 e contrato de locação ID 72926285), que seriam incompatíveis com o valor arbitrado para o dano moral. 1.2. Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID 75120086).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da alegada hipossuficiência econômica e acerca do arbitramento do montante indenizatório.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não padece de omissão ou contradição quanto à alegada hipossuficiência do embargante. A decisão de apelação já havia expressamente abordado a questão da indenização por danos morais, conforme se verifica: “(...) 8. Quanto à reparação extrapatrimonial, há pedido expresso na queixa-crime nesse sentido e restou comprovada a culpabilidade do querelado, assim como a ofensa moral sofrida pelo querelante, cujos direitos da personalidade foram evidentemente ofendidos em razão de todos os fatos narrados na queixa-crime, motivo pelo qual cabível a indenização por danos morais. 9. Quanto ao valor mínimo arbitrado, destaca-se que a indenização tem dupla função, de modo que não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Assim, razoável e proporcional o valor mínimo de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sobretudo por ausência de prova, pela Defesa, de que tal montante seria incompatível com a condição financeira do querelado”
4. A conclusão do acórdão, portanto, reflete um juízo de valor sobre a suficiência das provas apresentadas, não se caracterizando como omissão ou contradição. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame da prova.
5. Quanto à suposta ausência de fundamentação para o quantum indenizatório e ao desrespeito ao método bifásico, o acórdão, ao manter a condenação, ratificou a fundamentação da sentença de primeiro grau, que estabeleceu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) considerando a dupla função da indenização (compensatória e punitiva) e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.